Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707852-13.2020.8.07.0018 APELANTE: NILO DE SOUZA JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 17.11.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR